Tribunal: TJSP
Processo: 2045456-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPALADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TRANSCURSO, TODAVIA, IN ALBIS DO PRAZO SEM PAGAMENTO ESPONTÂNEO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPUGNANTE, ADEMAIS, QUE NÃO APRESENTOU O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, TAMPOUCO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPALADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TRANSCURSO, TODAVIA, IN ALBIS DO PRAZO SEM PAGAMENTO ESPONTÂNEO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPUGNANTE, ADEMAIS, QUE NÃO APRESENTOU O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, TAMPOUCO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS §§ 4o E 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045456-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
WANDETE FERREIRA DAS VIRGENS e THAIS SPAGOLLA FERNANDES, são
agravados HERNANDES FERREIRA DAS VIRGENS e FÁBIO FERREIRA DAS
VIRGENS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.921
2
VOTO No 46.921
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045456-41.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: MARIA WANDETE FERREIRA DAS VIRGENS E OUTRO
AGRAVADO
: HERNANDES FERREIRA DAS VIRGENS E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO / JABAQUARA 2a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPALADO EXCESSO
DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
DESCABIMENTO.
MATÉRIA A SER ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
TRANSCURSO, TODAVIA, IN ALBIS DO PRAZO SEM
PAGAMENTO ESPONTÂNEO OU APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO. IMPUGNANTE, ADEMAIS, QUE NÃO
APRESENTOU O VALOR QUE ENTENDE CORRETO,
TAMPOUCO
DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO
E
ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NOS §§ 4o E 5o DO ARTIGO 525 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela executada.
Inconformada, recorre a ora agravante pugnando pelo
afastamento da decisão (fls. 01/06). Aduz, para tanto, que se trata de “excesso de
execução, matéria de ordem pública, que pode ser arguida sem qualquer formalidade,
em qualquer momento processual; podendo ainda ser mesmo reconhecida ex officio pelo
MM. Juízo da causa”. Ressalta que “o que se discute nesta oportunidade não é o AN
DEBEATUR, mas sim que, em relação ao QUANTUM DEBEATUR, a executada já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.921
3
comprovara inafastavelmente ter liquidado a integralidade dos valores devidos, conforme
fez prova a guia de recolhimento devidamente quitada constante de folhas 234 destes
atos (cópia anexa)”. Advoga, assim, que “devia um saldo remanescente de R$
11.361,45; valor integralmente liquidado nesses autos (folhas 234 - cópia anexa); não
havendo mais que se falar no depósito de qualquer saldo a liquidar”. Aduz que “o que se
discute nesta oportunidade nada mais é do que cálculos aritméticos, necessário se faz,
data maxima venia, nomear perito contábil da confiança do MM. Juízo de Origem, para
esclarecer de forma imparcial se o quantum debeatur encontra-se liquidado”. Conclui
pela reforma, “para o fim de determinar que o MM. Juízo de Origem nomeie perito
contábil para o fim de auferir o quantum debeatur objeto desta”.
Processado o recurso (fl. 29), foi denegado o efeito
suspensivo pleiteado (fl. 30). Contraminuta às fls. 34/38.
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
decisão
interlocutória
que
rejeitou
a
impugnação ofertada pelo devedor. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em
apreço o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Sobreleva, de proêmio, que malgrado advogue a ora
agravante que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de
excesso de execução; é certo que aludido excesso é matéria a ser trazida pelo devedor
precisamente por ensejo de sua impugnação. In verbis, aliás, o expresso teor do art. 525:
“§1o Na impugnação, o executado poderá alegar [...] V - excesso de execução [...].
Necessário, portanto, seja observado o teor da certidão de
fl. 09, datada de 30 de novembro de 2018, a constar que “decorreu o prazo para
pagamento espontâneo e para apresentar impugnação”.
E as demais alegações da agravante sequer em tese têm o
condão de infirmar conclusão em sentido contrário.
Ora, inobstante tenha a impugnante alegado excesso de
execução, deixou ela de apresentar, inclusive nesta sede recursal, o valor reputado como
correto; tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
Pelo contrário: pretende a agravante o provimento do recurso “para o fim de determinar
que o MM. Juízo de Origem nomeie perito contábil para o fim de auferir o quantum
debeatur” em flagrante afronta ao expresso teor da norma contida nos §§ 4o e 5o do
artigo 525 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045456-41.2020.8.26.0000 -Voto no 46.921
4
§ 4o - Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execuc ̧a~o,
pleiteia quantia superior a` resultante
da sentenc ̧a, cumprir- lhe-a ́ declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado
e atualizado de seu ca ́lculo.
§ 5o - Na hipo ́tese do § 4o, na~o apontado o valor correto ou
na~o apresentado o demonstrativo, a impugnac ̧a~o
sera ́
liminarmente rejeitada, se o excesso de execuc ̧a~o
for o seu
u ́nico fundamento, ou, se houver outro, a impugnac ̧a~o
sera ́
processada, mas o juiz na~o examinara ́ a alegac ̧a~o
de
excesso de execuc ̧a~o.
Daí que a decisão atacada desmerece a crítica que se lhe
dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator